Tribunal: STF
Processo: RE 189742
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
PENSÃO - LIMITE - LEI Nº 9.127/90 DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - INCONSTITUCIONALIDADE. A norma inserta na
Constituição Federal sobre o cálculo de pensão, levando-se em
consideração a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido tem aplicação imediata, não dependendo, assim, de
regulamentação. A expressão contida no § 5º do artigo 40 do Diploma
Maior - até o limite estabelecido em lei - refere-se aos tetos
também impostos aos proventos e vencimentos dos servidores. Longe
está de revelar porta aberta a que o legislador ordinário limite o
valor da pensão a ser percebida. Precedente: agravo regimental no
mandado de injunção nº 274-6-DF em que funcionei como Relator, cujo
acórdão foi publicado em 3 de dezembro de 1993 - Ementário nº 1.728-
1. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº
9.127/90, do Estado do Rio Grande do Sul.